Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. FORMALIDADE ATENDIDA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação para emendar a inicial.
2. Segundo o Tema 1.132, firmado pelo STJ em regime de recurso repetitivo, se estabeleceu a tese de que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
3. Tem-se como cumpridos os requisitos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com a configuração da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, independentemente do seu efetivo recebimento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.